Tribunal: STF
Processo: RHC 61009
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. RECURSO. CITAÇÃO DO RÉU. PROCURADO POR OFICIAL DE
JUSTIÇA, QUE MARCOU HORA PARA CITAÇÃO, NÃO COMPARECEU EM JUÍZO.
2.CITAÇÃO POR EDITAL COM OBSERVANCIA DE TODAS AS EXIGENCIAS LEGAIS.
DECRETAÇÃO DA REVELIA.
3.RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO POR INEXISTIR
NULIDADE.